Tribunal: STF
Processo: RE 1150547
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 3, p. 37):
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETR1CATAXA DE POLICIA RECURSO IMPROVIDO. - O STF já declarou ser possível a cobrança de taxa pelo ente publico decorrente do exercício do Poder de Polícia. - Dessa forma, há a obrigação de pagar a taxa de licenciamento para uso e ocupação das faixas de domínio das rodovias – TFDR.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 63).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, e 22, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a “inconstitucionalidade da exação que visa remunerar suposto exercício de poder de polícia referente a atividade alheia a competência estadual para concessão e fiscalização”, porquanto “o Estado de Minas Gerais está impondo uma taxa para custear fiscalização que sequer é de sua competência”, de exclusividade da União.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, ao julgar o RE 581.947, paradigma do Tema 217 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu ser incompatível com a Constituição a cobrança de taxa que, como a espécie em questão nos presentes autos, tenha como fato gerador o uso de espaço público por concessionárias de energia elétrica. O acórdão proferido foi assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.
    (Rel. Min. EROS GRAU, DJe 26.08.2010)
    Do voto condutor do acórdão, extrai-se, entre outros, o seguinte fundamento:
    28. Note-se, no entanto, ainda que a Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre o assunto [artigo 22, IV]. Tenho, destarte, que o Município de Ji-Paraná invadiu o espaço de competência da União ao editar a Lei municipal n. 1.199/2002.
    Assim, é possível constatar que a decisão recorrida destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e que a taxa instituída pelo Estado é eivada de inconstitucionalidade.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente